Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO APLICATIVO. CURSO À DISTÂNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – Embargos de Declaração opostos pela ré, nos quais defende a existência de omissão, por não terem sido apreciadas provas capazes de alterar o entendimento. Explica que em nenhum momento a recorrida demonstrou que a conditio sine qua non para a contratação do curso seria a utilização exclusiva do aplicativo, ao invés do Portal do Aluno disponível no sitio eletrônico da recorrente. Requer sejam acolhidos e providos os embargos de declaração. A embargada não apresentou contrarrazões (ID 39481027).
II – Constitui pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1022, do Código de Processo Civil). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021).
III – Há que se esclarecer que, da simples leitura do acórdão, vê-se que não há omissão no acórdão. Consta nos autos o questionamento sobre a possibilidade de acesso às aulas e exercícios somente pelo aplicativo, pois não poderia fazer pelo computador e que obteve resposta positiva. Todas as tratativas e provas dos autos foram analisadas e devidamente valoradas, conforme se vê tudo foi abordado de forma ampla e fundamentada no v. acórdão.
IV – O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 3a Região), julgado em 8/6/2016.” (Acórdão 1376741, 070080918020218070009, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE:14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V – Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível.
VI – Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
VII – Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95